Tribunal: STF
Processo: HC 135072
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-05
Data de publicação: 2017-12-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VALIDADE DA PRISÃO PENDENTE DE EXAME DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. POSIÇÃO DE PROEMINÊNCIA NO CONTEXTO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO. ILEGALIDADE INOCORRENTE. UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS. ATO MINIMAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que converte o flagrante homologado em prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta. 



    3. Em se tratando de audiência de custódia regularmente realizada, o justificado elastecimento do prazo para sua efetivação e para a utilização de algemas não induz à ilegalidade do procedimento. 



    4. Agravo regimental desprovido.